Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714636-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HELENA CANUTO DE MELO RECORRIDO: HELENA ALVES NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL. ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BEM OBJETO DE HERANÇA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR CONDÔMINO. POSSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários." (REsp 668.131/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe de 14/9/2010). 2. A usucapião urbana especial prevista no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1240 do Código Civil exige a satisfação dos seguintes requisitos: a) imóvel urbano de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados; b) posse mansa, ininterrupta e sem oposição por pelo menos 5(cinco) anos; c) utilização para residência própria e de sua família; d) não seja a pessoa proprietária de outro imóvel. 2.2. Satisfeitos todos os requisitos, nenhum reparo à sentença pela qual declarada a aquisição da propriedade pela apelada. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 238, 239, 259, inciso III, todos do CPC, sustentando a ocorrência de nulidade diante da falta de citação dos demais herdeiros; c) artigos 238, 1.242, 1.238, 1.239, 1.240, 1.784, 1.791, 1.792 e 1.793, todos do Código Civil, defendendo que não estão presentes os requisitos ao direito de usucapir. Aduz a inocorrência do decurso do prazo quinquenal. Aponta que restou demonstrada a oposição à posse. Afirma que o imóvel é bem que compõe a herança da falecida, o qual se transmite desde a abertura da sucessão, considerando o princípio de saisine. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, 238, 239, 259, inciso III, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 238, 1.242, 1.238, 1.239, 1.240, 1.784, 1.791, 1.792 e 1.793, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião especial urbana demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ“ (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 1.702.606/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010